Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727669-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AGEU DA COSTA RAMOS NETO, RONIZ VILELA COSTA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado o reclamante para apresentar a petição inicial da ação, sobreveio a manifestação de ID 28609625, sanando o vício; contudo, observo que não foi comprovado o recolhimento das custas processuais da presente reclamação. Assim, intime-se o reclamante para que, no prazo de 48 horas, sane o vício apontado, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator